Tribunal: TJSP
Processo: 2026632-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HEMODIÁLISE EM HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes – Observância do princípio da boa-fé contratual – Segurado idoso, com 93 anos de idade, e portador de diversas comorbidades, além de permanecer acamado o tempo todo –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HEMODIÁLISE EM HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Aplicação da Súmula 90, deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes – Observância do princípio da boa-fé contratual – Segurado idoso, com 93 anos de idade, e portador de diversas comorbidades, além de permanecer acamado o tempo todo – Inviável impor-lhe que frequente ambiente hospitalar para realização de hemodiálise, sob pena de grave risco de infecção, impondo maiores gastos à operadora de plano de saúde – Decisão mantida – Agravo desprovido.